Tribunal: TJMT
Processo: 1037476-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037476-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOS ALVES - CPF: 060.714.369-07 (EMBARGANTE), RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA - CPF: 038.810.091-59 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1037476-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
JEFERSON CARLOS ALVES e RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA.

EMBARGADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por produtores rurais contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir instituição financeira a responder formalmente pedido administrativo de alongamento de dívida rural, com base em alegada frustração de safra no ciclo 2023/2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do laudo técnico agronômico apresentado pelos embargantes; (ii) saber se há contradição entre a constatação da ausência de manifestação do banco e a exigência de dilação probatória; e (iii) saber se há omissão quanto à distinção entre o dever de resposta administrativa e a pretensão de alongamento compulsório da dívida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o laudo técnico apresentado, tendo concluído pela insuficiência de seus elementos, em sede de cognição sumária, para configurar a probabilidade do direito, afastando a alegada omissão.

4. A suposta contradição é inexistente, pois a ausência de manifestação do banco não implica automaticamente omissão passível de correção judicial, especialmente diante da extemporaneidade do requerimento, apresentado fora do prazo do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

5. A distinção entre o dever de resposta formal e o alongamento compulsório foi devidamente apreciada, tendo o colegiado consignado que ambas as pretensões exigem demonstração de requisitos objetivos não preenchidos, como a tempestividade do pedido e a comprovação inequívoca da frustração de safra.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, o documento técnico apresentado como fundamento do pedido. 2. A ausência de resposta administrativa a pedido de renegociação de dívida rural, extemporaneamente apresentado, não caracteriza omissão passível de suprimento judicial sem o devido contraditório. 3. A exigência de demonstração dos requisitos legais se aplica tanto à pretensão de alongamento compulsório da dívida quanto à de resposta formal da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1037476-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
JEFERSON CARLOS ALVES e RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA.

EMBARGADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFERSON CARLOS ALVES e RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1037476-04.2025.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, mantendo decisão interlocutória oriunda da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do conteúdo do laudo técnico juntado aos autos, documento este que, segundo afirmam, evidencia de forma inequívoca os danos à atividade produtiva.

Aduzem que há contradição no julgado ao reconhecer a ausência de manifestação da instituição financeira e, ao mesmo tempo, afirmar ser necessária a dilação probatória para compelir o banco a responder administrativamente.

Alegam, ainda, omissão quanto à distinção entre a pretensão de obtenção da resposta formal ao pedido de alongamento da dívida e o deferimento judicial do próprio alongamento, afirmando que a decisão teria confundido tais propósitos e desconsiderado a especificidade da tutela requerida.

Ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que seja conferida prestação jurisdicional adequada às teses suscitadas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário elucidar que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Cautelar n. 1001441-62.2025.8.11.0059, na qual os ora embargantes buscam compelir o Banco Cooperativo Sicredi S.A. a apresentar resposta formal ao requerimento administrativo de alongamento de dívida rural, protocolado sob a alegação de frustração de safra no ciclo agrícola 2023/2024, bem como a suspensão da exigibilidade do débito, o impedimento de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes e a abstenção de atos executórios.

No acórdão ora embargado, consignou-se que o pedido administrativo de renegociação foi apresentado fora do prazo estabelecido pelo Manual de Crédito Rural (item 2.6.4), e que a prova apresentada, especialmente o laudo técnico agronômico, não configura, de plano, elemento suficiente a demonstrar a probabilidade do direito, sendo indispensável a dilação probatória para o exame da relação contratual, da regularidade do pleito e da efetiva ocorrência da frustração de safra.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em exame, observa-se que a decisão embargada enfrentou de forma adequada e suficiente todas as teses deduzidas no agravo de instrumento.

A negativa de concessão da tutela de urgência fundou-se na ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito, exigida pelo art. 300 do CPC, e na constatação de que os documentos acostados aos autos, especialmente o laudo técnico agronômico apresentado unilateralmente pelos autores, não se mostram, por si sós, capazes de justificar a medida postulada, sobretudo diante da ausência de contraditório e da imprescindibilidade de apuração técnica, em juízo, das condições de contratação, inadimplemento e eventual frustração de safra.

A alegação de omissão quanto ao exame do referido laudo técnico não procede. O acórdão expressamente assentou que os elementos acostados aos autos não têm força probatória suficiente para, isoladamente, autorizar a imposição de medidas liminares de natureza coercitiva contra a instituição financeira, como a suspensão da exigibilidade da dívida ou a obrigação de manifestação administrativa.

A análise crítica sobre a eficácia do documento, em cognição sumária, foi efetivamente realizada, o que afasta qualquer omissão a ser suprida.

Do mesmo modo, não se verifica a existência de contradição interna no julgado. O fato de o banco não ter respondido ao pedido administrativo não implica, de forma automática, omissão passível de correção judicial sem o necessário contraditório, sobretudo quando o próprio requerimento foi protocolado extemporaneamente, fora do prazo estabelecido no MCR 2.6.4.

O entendimento externado no acórdão coaduna-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de resposta da instituição financeira ao pleito de alongamento de dívida não gera, por si, direito subjetivo à prorrogação nem enseja concessão automática de tutela de urgência, quando ausentes os demais requisitos legais.

Por fim, quanto à alegada omissão no enfrentamento da distinção entre a pretensão de alongamento compulsório e o dever de análise do pedido administrativo, igualmente não prospera a argumentação.

O voto condutor do acórdão analisou de forma clara o objeto da tutela de urgência postulada, qual seja, compelir o banco a responder formalmente ao pedido de alongamento, e assentou que mesmo tal pretensão pressupõe a existência de pressupostos objetivos, como a tempestividade do pedido, a demonstração inequívoca da frustração de safra e a verificação da adimplência anterior, elementos que não restaram comprovados de forma cabal.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026